Tribunal: STJ
Processo: 0463290-28.2014.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852120 - RJ (2025/0035582-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANTONIO YURI FRAGA SIAS - RJ207651
AGRAVADO
: BANENGE-BANDEIRANTES ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: KÁTIA REGINA LIMA BARRETO MEDINA - RJ038844
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49977188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: fdc81331-e0af-419c-994a-414c8edbc8ea

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49977188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: fdc81331-e0af-419c-994a-414c8edbc8ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852120 - RJ (2025/0035582-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANTONIO YURI FRAGA SIAS - RJ207651
AGRAVADO
: BANENGE-BANDEIRANTES ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: KÁTIA REGINA LIMA BARRETO MEDINA - RJ038844
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 585/587, que não conheceu
do agravo em recurso especial, pois o agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, abstendo-se de atacar a incidência da Súmula 7 do
STJ.
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls. 592/598, em suma, que, ao
contrário do consignado, infirmou o referido fundamento no item III.3 da peça de agravo
em recurso especial, onde teria demonstrado que a pretensão visa tão somente a
"aplicação de normas cogentes, obrigatórias, de direito público" (e-STJ fl. 594).
Documento eletrônico VDA48627188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:15
Código de Controle do Documento: a803fc51-f529-42de-af6f-15e3f83b0ebd

Requer, assim, a reconsideração da decisão ora recorrida ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles, de
acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e 932, III, do CPC
/2015.
Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante não
infirmou de forma clara e específica todos os fundamentos da decisão agravada,
abstendo-se de atacar a incidência da Súmula 7 do STJ, em evidente desrespeito ao
princípio da dialeticidade.
No caso, a parte limitou-se a alegar, entre outras razões, o seguinte
(e-STJ fls. 559/560):
Quanto à incidência da Súmula 07, do STJ, o Município (recorrente/agravante)
demonstrou satisfatoriamente em seu recurso especial que o que se discute, na
verdade, são questões de direito, mais especificamente o reconhecimento
da violação dos art. 489, §1o, IV, c/c art. 1022, II e parágrafo único, II, CPC;
art. 477, §2o e art. 479, CPC; art. 884 a 886 e 940, CC; art. 373, I, CPC; art. 62
e 63, Lei 4.320/64; e art. 59,
e parágrafo único, e 60, Lei 8.666/93.
caput
Portanto, em relação à referida violação o Recurso Especial deveria ser
admitido, pois manifestamente incabível a aplicação do verbete da Súmula 7
do STJ para tal capítulo recursal.
Sendo assim o Recurso Especial impugna a interpretação jurídica dada à luz
do quadro estabelecido, não se está pretendendo alterar o quadro fático
estabelecido, não sendo o caso de aplicação da Súmula 7 do STJ.
A partir de tudo o que se expôs até o momento, é fácil perceber que não há
sentido alegar que o recurso especial do Município teria a pretensão de
“simples reexame de prova”, nos termos da Súmula 7/STJ, pois toma como
dado o quadro fático estabelecido pelas instâncias ordinárias.
Com o devido respeito, a aplicação da referida súmula ao caso cuida-se de
evidente equívoco fruto de decisão de inadmissão que deixou de analisar,
adequadamente, o teor das razões recursais e as questões de direito discutidas
no âmbito do julgamento do recurso de apelação e embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48627188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:15
Código de Controle do Documento: a803fc51-f529-42de-af6f-15e3f83b0ebd

Ocorre que, ao analisar casos como o dos presentes autos, esta Egrégia Corte
Superior apenas irá, no máximo, proceder a uma requalificação jurídica dos
fatos ou revaloração da prova, expediente aceito pacificamente pelos Tribunais
Superiores.
De toda sorte, ainda que assim não fosse, a situação em questão poderia ser
enquadrada, no máximo, a título apenas argumentativo, como a requalificação
jurídica de um quadro fático já estabelecido pelas instâncias ordinárias, o que
é manifestamente possível ser feito no STJ, respeitosamente.
Ocorre que, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma
específica, concreta e pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados
pela decisão
, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
a quo
Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera alegação de que
não se pretende o revolvimento fático-probatório, ainda que haja menção aos dispositivos
legais tidos como violados.
Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais
se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame
fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, o que não
ocorreu.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.
REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. ART. 932, III, DO CPC.
1. A insurgente apresenta argumentação genérica para tentar afastar o óbice
previsto na Súmula 7 do STJ, utilizado pelo Tribunal
para negar
a quo
seguimento ao recurso.
2. Em momento algum, indica os fatos incontroversos admitidos no acórdão
recorrido sobre os quais pretende que seja feita nova valoração jurídica. Ao
contrário, transcreve excerto do agravo em recurso especial no qual pugna
pelo revolvimento do acervo fático-probatório utilizado pelo Tribunal a quo
para reconhecer a inexistência dos requisitos para a obtenção do benefício
previdenciário pleiteado.
3. O que pretende o recorrente é desconstituir a conclusão a que chegou a
Corte local, por meio da análise do material probatório colacionado aos autos,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48627188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:15
Código de Controle do Documento: a803fc51-f529-42de-af6f-15e3f83b0ebd

4. Não basta a afirmação genérica de que não se pretende o reexame de
provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível
o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual.
5. Agravo conhecido, para não se conhecer do recurso especial.
(AREsp 1280316/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
) (Grifos acrescidos).
21/05/2019
28/05/2019
Sendo assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS. ART. 932, III, DO CPC/2015 E ART 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. PRECEDENTES. MATÉRIA DECIDIDA PELA
CORTE ESPECIAL. EARESP No 746.775/PR. IMPUGNAÇÃO TARDIA
EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial alegando, dentre outros
motivos, que não seria possível a interposição do recurso para alegar ofensa à
Súmula no 85/STJ, por não estar referida espécie compreendida na expressão
lei federal, constante nas alínea "a", "b", ou "c" do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal. Nas razões do agravo em recurso especial, os agravantes
não impugnaram de forma específica referido fundamento.
2. Verifica-se, pois, que os agravantes deixaram de impugnar especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso, razão pela
qual o agravo em recurso especial não pode ser conhecido, a teor do art. 932,
III, do CPC/2015, bem como do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
Precedentes.
3. A Corte Especial deste Tribunal Superior, ao julgar o EAREsp no 746.775
/PR, cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em
,
19/09/2108
ratificou referido entendimento e estabeleceu a necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
4. A tentativa de suprir falha de impugnação, através do agravo interno, de
fundamento do juízo negativo de admissibilidade não impugnado nas razões
do agravo em recurso especial, constitui verdadeira inovação recursal inviável
em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1335756/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
06/11/2018
13/11/2018

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
Documento eletrônico VDA48627188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:15
Código de Controle do Documento: a803fc51-f529-42de-af6f-15e3f83b0ebd

TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404
/SC e EAREsp 831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.930.439/RJ, relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2021
2/12/2021
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48627188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:15
Código de Controle do Documento: a803fc51-f529-42de-af6f-15e3f83b0ebd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.120 / RJ
Número Registro: 2025/0035582-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04632902820148190001 202424511331 4632902820148190001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANTONIO YURI FRAGA SIAS - RJ207651
AGRAVADO
: BANENGE-BANDEIRANTES ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: KÁTIA REGINA LIMA BARRETO MEDINA - RJ038844
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANTONIO YURI FRAGA SIAS - RJ207651
AGRAVADO
: BANENGE-BANDEIRANTES ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: KÁTIA REGINA LIMA BARRETO MEDINA - RJ038844
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49864764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: 5e22cda0-3160-4e54-96e6-30c080c0f3aa

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: 5e22cda0-3160-4e54-96e6-30c080c0f3aa